Tribunal: STF
Processo: ARE 1547620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POLICIAIS CIVIS, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 155/2010, SEM AUMENTO REMUNERATÓRIO PROPORCIONAL. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA OPERADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 156/2010. PAGAMENTO EM PECÚNIA DE CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE À AMPLIAÇÃO DE JORNADA. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, não há que se cogitar da prescrição do fundo do direito, pois a ação em lume foi proposta em 24.03.2015, menos de cinco anos depois da edição do diploma legal apontado como violador do direito dos autores — a Lei Complementar Estadual nº 155, de 26.03.2010. 2. A pretensão autoral, está sujeita apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio imediatamente antecedente à propositura da ação. 3. Mérito: a lide é de ser resolvida à luz da tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito ARE-RG 660.010, verbis: “a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade dos vencimentos”. 4. Nessa perspectiva, vale realçar a irrelevância jurídica do fato de a reestruturação remuneratória ter sido operacionalizada mediante diploma legal formalmente distinto do que ampliou a jornada, pois o que efetivamente importa é verificar se o efeito conjunto e global das Leis Complementares editadas na mesma data - a LCE 155/2010 e a LCE 156/2010 - implicou ou não em ofensa à irredutibilidade constitucional. 5. A LCE 156/2010 implementou uma reestruturação das carreiras integrantes do quadro policial civil, mediante reajustes e enquadramentos diversos, com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2010. 6. Por isso, antes mesmo de verificar se os novéis padrões remuneratórios estatuídos pela LCE 156/2010 foram ou não suficientes para compensar a ampliação de jornada, é de rigor reconhecer que os autores faziam jus - entre a data da entrada em vigor da LCE nº 155/2010 e o dia 31 de maio de 2010-, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) - a 33,33%, portanto — dos valores por eles percebidos sob a rubrica “vencimento base”e “gratificação de função policial” (porquanto são estas as rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, § 2º, da LCE 156/2010). 7. Já para os meses de junho em diante, tem-se que a remuneração dos autores efetivamente sofreu decesso com a ampliação da jornada, sendo exatamente por isso devida aos mesmos uma compensação correspondente ao decesso apurado, em ordem a atingir os 33,33% devidos. 8. Frise-se, no ponto, que a parcela aqui reconhecida como devida tem por finalidade específica e exclusiva compensar o decesso remuneratório (por hora de trabalho) sofrido pelos autores, resultante da ampliação da jornada. 9. Dita parcela, portanto, tem a mesma natureza e a mesma função da chamada “parcela de irredubilidade" a que se reporta o § 4º do art. 2º da LCE 156/2010, pelo que ambas hão de estar sujeitas a idêntico regime jurídico. 10. Reexame necessário parcialmente provido (prejudicado o apelo voluntário do Estado), e apelação cível dos autores parcialmente provida, em ordem a: (i) condenar o Estado de Pernambuco a pagar aos autores, a título de diferenças remuneratórias alusivas ao período de 27 de março de 2010 a 31 de maio de 2010, os seguintes valores: a Gilberto Teymugin Barbosa Cardoso, Manoel Correia Sales Filho e Márcio Rivelino Firmino Cardoso, o valor de R$ 1.355,73 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), para cada um; e a Gilvan Severino Lima e Marcos Tulio Barros Jordão de Paula, o valor de R$ 1.372,80 (um mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), para cada um; e (ii condenar o Estado de Pernambuco a pagar aos autores, a partir de junho de 2010, sobre o valor de seus vencimento-base e da respectiva gratificação de função policial, um reajuste nos percentuais indicados neste voto (Gilberto Teymugin Barbosa Cardoso e Márcio Rivelino Firmino Cardoso - 1,36%; Gilvan Severino Lima e Marcos Tulio Barros Jordão de Paula — 26,69%; e Manoel Correia Sales Filho — 7,65%), a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade de que trata o art. 2º, § 4º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos a qualquer título concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010 (excetuadas as revisões gerais), tudo a ser apurado e consolidado em sede de liquidação. 11. Decisão por maioria de votos, em câmara estendida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, caput, X e XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente